Tribunal: TJES
Processo: 5004552-91.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004552-91.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: VANIA MANSO AMARAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR VIOLAÇÃO DE LACRE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INFRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por autarquia municipal contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e declarou a nulidade de cobrança de multa por suposta religação indevida de lacre, no valor de R$254,90. Sentença que condenou a ré a se abster de realizar a cobrança e ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de multa por suposta infração administrativa consistente em violação de lacre de hidrômetro; e (ii) saber se tal cobrança indevida, sem inscrição em cadastro de inadimplentes nem interrupção no fornecimento, autoriza indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A autarquia não comprovou a regularidade da cobrança, tampouco a autoria da infração pela consumidora. Inexistência de laudo técnico, imagens, notificação ou registro de religação indevida. Nulidade da cobrança mantida.

4.A cobrança indevida, isoladamente, sem inscrição do nome da autora em cadastros restritivos e sem suspensão do serviço, não configura dano moral indenizável, sendo qualificada como mero aborrecimento, conforme orientação pacífica da jurisprudência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a declaração de nulidade da cobrança impugnada.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de multa por suposta infração administrativa exige prova inequívoca da autoria e da infração cometida pelo consumidor. 2. A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes ou de suspensão do serviço essencial, não configura dano moral indenizável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004552-91.2024.8.08.0030

RECORRENTE.: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECORRIDOS: VANIA MANSO AMARAL

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR VIOLAÇÃO DE LACRE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INFRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por autarquia municipal contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e declarou a nulidade de cobrança de multa por suposta religação indevida de lacre, no valor de R$254,90. Sentença que condenou a ré a se abster de realizar a cobrança e ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de multa por suposta infração administrativa consistente em violação de lacre de hidrômetro; e (ii) saber se tal cobrança indevida, sem inscrição em cadastro de inadimplentes nem interrupção no fornecimento, autoriza indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A autarquia não comprovou a regularidade da cobrança, tampouco a autoria da infração pela consumidora. Inexistência de laudo técnico, imagens, notificação ou registro de religação indevida. Nulidade da cobrança mantida.

4.A cobrança indevida, isoladamente, sem inscrição do nome da autora em cadastros restritivos e sem suspensão do serviço, não configura dano moral indenizável, sendo qualificada como mero aborrecimento, conforme orientação pacífica da jurisprudência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a declaração de nulidade da cobrança impugnada.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de multa por suposta infração administrativa exige prova inequívoca da autoria e da infração cometida pelo consumidor. 2. A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes ou de suspensão do serviço essencial, não configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por
Vania Manso Amaral
em face do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)
, na qual a parte autora alega, em síntese, ter sido indevidamente cobrada por multa denominada “Multa Relig. Lacre Sit 06”, no valor de R$254,90, incluída em sua fatura de água. Sustenta que tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito, motivo pelo qual pleiteia a declaração de nulidade da cobrança e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 12029038), o requerido sustenta que a cobrança decorreu da violação do lacre de corte pela própria usuária, o que configura culpa exclusiva da autora, afastando qualquer responsabilidade da autarquia. Requereu a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12029041), cujo dispositivo foi o seguinte:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, DECLARO a nulidade da cobrança denominada “MULTA RELIG. LACRE SIT 06”, no valor de R$ 254,90 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), devendo o requerido se abster de cobrá-la, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida.

CONDENO o requerido a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados a partir da presente data pela Taxa Selic e resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12029048), alegando que a decisão desconsiderou documentos que comprovariam a violação do lacre e o consumo irregular após a ordem de corte. Afirmou que não há responsabilidade da autarquia e, subsidiariamente, requereu a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas (ID 12029049), pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, entendo ser o caso de
reforma parcial da sentença
, tão somente para afastar a condenação por danos morais.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de multa por suposta violação do lacre de corte do hidrômetro. O requerido não logrou êxito em comprovar a efetiva infração pela autora, tampouco demonstrou a regularidade da penalidade imposta.

Conforme bem pontuado na sentença,
os documentos juntados foram produzidos unilateralmente
,
inexistindo laudo técnico, imagens ou notificação à consumidora
, seja quanto à colocação, seja quanto à violação do lacre. Também não há comprovação de que o fornecimento chegou a ser efetivamente suspenso, tampouco que houve religação irregular.

Nesse contexto, cabia à autarquia, detentora do ônus da prova quanto à infração administrativa que justificaria a cobrança,
demonstrar de forma inequívoca a autoria da suposta violação
, o que não ocorreu. Diante disso, correta a conclusão da nulidade da cobrança.

Entretanto, quanto à condenação por danos morais, a reforma da sentença se impõe.

Embora seja indevida a cobrança,
não houve nos autos qualquer prova de que a autora tenha sofrido suspensão no fornecimento de água ou inscrição em cadastros de inadimplentes
. Nessas hipóteses, a jurisprudência tem reconhecido que a cobrança indevida, por si só,
não configura lesão à personalidade
, mas mero aborrecimento, não ensejando reparação moral.

Cito, a propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

No caso em exame, ausente qualquer circunstância excepcional que denote efetivo abalo moral, de modo que o arbitramento de indenização configura indevido alargamento da responsabilidade civil, contrariando o princípio da reparação proporcional e razoável.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se incólume a declaração de nulidade da cobrança impugnada.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do provimento parcial, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)